Tribunal: TJBA
Processo: 8004418-35.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004418-35.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: PHILIPPE PITANGA HAFNER

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE, NATHALIA LISBOA DE AGUILAR

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do julgado. Rejeição.

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra decisão que julgou a lide, sob a alegação de omissão quanto à análise de parecer técnico. O Embargante sustenta que o julgado não teria enfrentado de forma suficiente a questão da sinistralidade contratual e o percentual aplicado, superior ao índice da ANS.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por supostamente não ter apreciado elemento probatório relevante ao deslinde da causa.

III. Razões de decidir

1.

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2.

No caso concreto, verifica-se que a decisão embargada apreciou de forma expressa e fundamentada os pontos relevantes, concluindo pela inexistência de comprovação de que a sinistralidade teria impactado o contrato no percentual alegado.

3.

O que pretende o Embargante, em verdade, é rediscutir o mérito do julgado, o que se mostra incabível na via estreita dos aclaratórios.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais do decisum.

IV. Dispositivo e tese
Voto no sentido de
conhecer e não acolher os Embargos de Declaração
.

Tese de julgamento:
“1. A mera irresignação com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar Embargos de Declaração.”
“2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl na Apelação nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, EDcl na Apelação nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.